Tribunal: STF
Processo: Rcl 75762
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000494-79.2021.5.02.0081, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como aos Temas 550 e 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante insurge-se contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o beneficiário, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços entre ambos. 



    Narra que, na origem, “trata-se de reclamação trabalhista na qual foi pleiteado o reconhecimento de vínculo de emprego de segurança com as reclamantes, comércios localizados na Região do Brás em São paulo, entre 14/10/2014 e 20/03/2020 bem como os demais consectários legais, em processo que tramita na Justiça do Trabalho sob o nº 1000494-79.2021.5.02.0081 (doc. 01), tendo a peticionária negado o vínculo sob o fundamento de que contrataram um terceiro (Sr. Luiz Teixeira) que era responsável pela contratação e pagamento de seguranças autônomos por este contratados, inclusive o autor da reclamação trabalhista que é funcionário da Guarda Civil Municipal de São Paulo, para prestação de serviços às reclamantes” (eDoc 1, p. 3).



    Requer o deferimento de liminar para suspender o trâmite do processo subjacente. Em definitivo, pede o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão dos Temas 550 e 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48, bem como das ADIs 3.961 e 5.625.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Cumpre notar que a situação tampouco se identifica com a da ADI 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-6-2020).



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Eis o que afirmou o Tribunal reclamado (eDoc 12, pp. 7-9):



    “Como se vê, não há nenhuma prova de que as reclamadas tenham terceirizado regularmente os serviços de vigilância patrimonial de seus estabelecimentos. O ordenamento jurídico não admite terceirização de serviços a pessoa física; até porque inexiste no ordenamento a figura jurídica da terceirização a pessoa física como trabalhador autônomo. A Lei 7.102/83 - que, dentre outras matérias, dispõe sobre a "constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância" - define "como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de [...] proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas" (art. 10, I); prescreve ainda que as "empresas especializadas em prestação de serviços" de segurança e vigilância devem ser "constituídas sob a forma de empresas privadas" (art. 10, § 2º). No mesmo sentido, a Lei 6.019/74, que, a partir de 2017, passou a disciplinar a terceirização, define como "prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução". Logo, não há previsão normativa de terceirização das atividades de segurança privada ou vigilância patrimonial à pessoa física. Por consequência, são absolutamente irrelevantes as alegações de que o autor teria sido contratado por Luiz Teixeira dos Santos. O que ressalta dos termos da própria defesa é que Luiz Teixeira dos Santos atuava como preposto das reclamadas e, por isso, se de fato é ele "quem contrata, coordena e remunera seus colegas", o faz cumprindo ordens das recorridas, que, simulando terceirização de serviços, tentam fraudar a legislação (CLT, art. 9º) para se eximirem das obrigações trabalhistas. Logo, admitida a prestação dos serviços, era ônus das recorridas, como alegam, provar que se tratava de trabalho autônomo, o que porém não ocorreu. A prova, na verdade, é em sentido contrário, confirmando todos os requisitos da relação de emprego. Conforme consta da sentença (fl. 1052 - Id 29707ef), "procedeu-se à oitiva das partes e com a concordância dessas admitiu-se como prova emprestada a prova oral produzida nos processos 1000493-94.2021.5.02.0081 e 1000491-68.2021.5.02.0035" (fl. 1028 - Id df85fab). [...] Enfim, segundo a Súmula 386 do TST, aplicável à espécie: "Preenc hidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada [...]". No caso, as recorridas não impugnam especificamente (fls. 80/104 - Id e31460c) a alegação do recorrente de que "foi admitido em 14 de outubro de 2014 pela 2ª Reclamada (ASC)" (fl. 14 - Id 06f8520) e dispensado "em 20 de março de 2020" (fl. 16 - Id 06f8520). Por isso, dou provimento ao recurso do autor para reconhecer a relação de emprego com a reclamada A.S.C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, de 14.10.2014até 20.3.2020, na função de segurança , devendo a recorrida, após o trânsito em julgado da sentença que será proferida e intimação específica, em cinco dias úteis (CLT, art. 29), anotar a CTPS, com data da admissão, da dispen sa, a função e com a remuneração que será fixada na origem, sob pena de multa diária R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00; se descumprida a obrigação, a anotação deverá ser feita pela Secretaria da Vara, sem prejuízo da multa.”



    Como se observa, a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, por fraude à lei trabalhista, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório. 



    Não há na decisão reclamada, portanto, violação ou desobediência ao que decidido por este Tribunal nos paradigmas em tela.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Ademais, não se identifica a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais. Portanto, condiciono a interposição de eventual agravo interno ao pagamento do preparo (art. 292 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente